Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOLO. CONFIGURADO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADO. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige a demonstração de que o agente tinha ciência inequívoca da ordem judicial e, ainda assim, a violou voluntária e conscientemente.
2. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade penal da conduta, por tratar-se de infração que tutela a administração da Justiça.
3. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da comprovação documental da intimação do réu e dos relatos coesos da vítima e testemunhas, que confirmam o descumprimento das medidas protetivas.
4. A versão defensiva de que houve autorização para o contato não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.
5. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do CPP, art. 387, IV, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, (STJ, Tema Repetitivo no 983).
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
7. A adoção do princípio da adesão da ação civil ao processo penal promove economia processual, evita a revitimização e assegura efetiva proteção à vítima, conforme doutrina e ordenamentos jurídicos estrangeiros. É um dever imperativo evitar a peregrinação judicial das vítimas, resolvendo-se, o quanto possível, no processo penal, a obrigação indenizatória patrimonial ou extrapatrimonial decorrente do dano criminal.
8. O valor de R$ 500,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal.
9. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
10. Recurso conhecido e não provido.